Tribunal: TJBA
Processo: 8032144-58.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8032144-58.2022.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: RICARDO SOARES FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LICIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1 - PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO NA FORMA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 2 - MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE REVÓLVER CALIBRE .38 MUNICIADO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. ACUSADO NA CONDIÇÃO DE CAC. GUIA DE TRÁFEGO COM FINALIDADE ESPECÍFICA. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESE DE MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGENTE QUE DETINHA CONHECIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTARES APLICÁVEIS AO TRANSPORTE DE ARMAS DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CAÇADOR, ATIRADOR E COLECIONADOR – CAC. COMPATIBILIDADE COM OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. ART. 4º E ART. 25 DA LEI Nº 10.826/2003. ART. 91, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. 3 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR RECHAÇADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8032144-58.2022.8.05.0080, tendo RICARDO SOARES FERREIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR